Tribunal: STF
Processo: RHC 60722
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-15
Data de publicação: 1983-04-15

Ementa:
1- Processo penal. Crime contra os costumes. Alegação de falta de representação da menor ofendida.
2- Se a mãe da menor foi à presença do Delegado e aí disse da conduta do paciente, é óbvio que estava demonstrado o seu interesse pela instauração do processo-crime e consequente apuração da responsabilidade criminal. Se a autoridade policial se limitou a colher a narrativa da mãe e não a reduziu a termo como  representação, tal omissão não pode ser imputada à mãe, para justificar o trancamento da ação penal. 
3- Recurso de habeas corpus a que se nega provimento.